Tribunal: TJDFT
Processo: 0725778-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725778-27.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FLÁVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. 1. A Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória de competência originária do 2o Grau de Jurisdição que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento, nos estritos termos do artigo 621 do CPP. 2. A sentença condenatória contrária à evidência dos autos é aquela que não possui arrimo em nenhum dos elementos constantes do caderno processual, estando totalmente alheia a todas as provas produzidas nos autos, o que não se verifica na hipótese. 3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 621, inciso I, parte final, do Código de Processo Penal, sustentando que a revisão criminal merece acolhimento, tendo em vista que a sentença condenatória contraria as provas dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 621, inciso I, parte final, do CPP. Com efeito, o órgão julgador, com lastro nos elementos fático-probatórios assentou, verbis: “Logo, como se observa, a condenação transitada em julgado está devidamente apoiada no acervo probatório, não se verificando qualquer contrariedade à evidência dos autos.” (id 33347074, pág.8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012